Tribunal: TJDFT
Processo: 0722914-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722914-79.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EVERTON FERREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EVERTON FERREIRA DOS SANTOS, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Reputa a impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida, devendo ser aplicado, ao caso, o postulado da proporcionalidade com aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Alega que o paciente negou estar vendendo drogas, mostrando-se o decreto prisional excessivo e ausente de fundamentação, “especialmente se for considerado que a prisão se deu basicamente em razão dos antecedentes penais”. Pede, em liminar, a “expedição de salvo-conduto, vez que ausente as condições fáticas e legais para a manutenção do decreto prisional expedido em desfavor do paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente a monitoração eletrônica”. No mérito, requer a confirmação da liminar, com a concessão da ordem do habeas corpus. É o breve relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e a prisão foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Consta do Auto de Prisão em Flagrante n. 464/2022 – 4a DP que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no Guará II e, ao passarem por um lote vazio, conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram diversos indivíduos em atitude suspeita com uma foice. Ao adentrarem no lote vazio, detiveram o paciente “que parecia ser o dono da foice”. Em revista no local, encontraram um maço de R$ 656,00 enfiado no buraco do tijolo da parede do terreno, sendo que EVERTON reivindicou a propriedade do dinheiro, dizendo ser dele. Solicitado apoio ao batalhão de cães, o primeiro cão encontrou um pequeno tijolo de maconha no terreno próximo terreno onde EVERTON se encontrava, e o segundo cão encontrou seis porções de crack e quatro porções de maconha. No total, foram apreendiddas 5 porções de maconha (86,45g) e 6 porções de crack (12,67g). Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Além disso, conforme consignado pela autoridade judicial do NAC, “o autuado está em pleno cumprimento de pena, e esteve neste Núcleo de Custódia em janeiro e fevereiro, demonstrando não ser capaz de cumprir medidas cautelares diversas da prisão, ante a sua reiteração criminosa. Diante do patente risco à ordem pública, é necessária a prisão do autuado.” Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 12 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador